Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-58.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença que acolheu os embargos. Inconformismo do autor. Autora que traz prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Fato incontroverso. Cheque regularmente emitido e entregue a terceiro, que o repassou à autora. Autora na condição de terceiro de boa-fé. Impossibilidade de oposição das exceções pessoais, salvo em

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença que acolheu os embargos. Inconformismo do autor. Autora que traz prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Fato incontroverso. Cheque regularmente emitido e entregue a terceiro, que o repassou à autora. Autora na condição de terceiro de boa-fé. Impossibilidade de oposição das exceções pessoais, salvo em caso de prova da má-fé no recebimento do cheque. Conjunto probatório, seja do desfazimento do negócio invocado para a sustação do cheque, seja do conluio entre o recebedor do cheque e o ora portador, inexistente. Pagamento do cheque de rigor. Correção monetária. Incidência da emissão. Juros moratórios. Termo inicial da apresentação. Título executivo constituído nos moldes fixados em precedente de recurso repetitivo do E. STJ. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais carreados à ré embargante. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00. Art. 85, §8o, do CPC. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007877-58.2016.8.26.0019, da Comarca de Campinas, em que é apelante FUTURO
AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E COBRANÇAS LTDA, é apelado
JUVENAL JOSE PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1007877-58.2016.8.26.00019
Comarca: 4a Vara Cível Campinas
Apelante: Futuro Azul Prestação de Serviços de Análise e Cobrança
Ltda.
Apelada: Juvenal José Pinto
Voto no 18.578
Apelação Cível. Ação monitória. Embargos monitórios. Sentença
que acolheu os embargos. Inconformismo do autor. Autora que
traz prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de
Processo Civil. Fato incontroverso. Cheque regularmente emitido
e entregue a terceiro, que o repassou à autora. Autora na condição
de terceiro de boa-fé. Impossibilidade de oposição das exceções
pessoais, salvo em caso de prova da má-fé no recebimento do
cheque. Conjunto probatório, seja do desfazimento do negócio
invocado para a sustação do cheque, seja do conluio entre o
recebedor do cheque e o ora portador, inexistente. Pagamento do
cheque de rigor. Correção monetária. Incidência da emissão. Juros
moratórios. Termo inicial da apresentação. Título executivo
constituído nos moldes fixados em precedente de recurso
repetitivo do E. STJ. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais
carreados à ré embargante. Art. 86, parágrafo único, do CPC.
Honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00. Art. 85, §8o,
do CPC. Recurso parcialmente provido, nos termos da
fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 136/138, alvo de embargos de
declaração (fls. 139/144) rejeitados (fls. 146), que, em ação monitória
ajuizada por Futuro Azul
Prestação de Serviços de Análise e
Cobrança Ltda., conheceu dos embargos opostos por Juvenal José
Pinto,
porquanto
tempestivos,
acolhendo-os,
para
julgar
improcedente o pedido monitório, com a condenação da autora,
embargada, ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios do patrono da ré embargante, arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
3
em R$800,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
A autora embargada, inconformada, apela (fls.
148/166).
Alega,
em
síntese,
que
os
embargos
apresentados são intempestivos, pois à fl. 73 dos autos há juntada de
AR positivo. Assim sendo, não há que se falar em tempestividade com
base na juntada de carta precatória (fl. 89/94).
No mais, assevera que a alegação da parte de
que o cheque foi emitido para pagamento de compra de produtos
gráficos de Renato Rogério Dominici veio desacompanhada de
qualquer prova do quanto alegado.
Teria havido, ainda, descumprimento do quanto
previsto no art. 1o da Circular no 3.532/2011, do BACEN, que
estabelece em seu inciso III que o cheque devolvido pelo motivo 21
sustação ou revogação deve ser realizada mediante declaração
firmada pelo emitente ou portador legitimado, por qualquer motivo por
ele alegado. Assim sendo, fossem verdadeiras as alegações do
apelado, ele teria juntado aos autos a cópia da declaração entregue à
instituição financeira e haveria possibilidade de se saber se o
desfazimento de eventual negócio ocorreu anterior ou posteriormente
ao recebimento da cártula.
Ressalta que a única forma de atrelar o cheque
a um negócio comercial é a confecção de algum documento que
atrele um ao outro, algo, aqui, inexistente. E mais, instado a produzir
provas, deixou de requerer o depoimento pessoal de Renato, pessoa
que supostamente realizou o negócio que deu causa à emissão do
cheque, e de quem o ônus do fato desconstitutivo do direito da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
4
nos termos do §1o do art. 702 do CPC.
Requer, por fim, seja conhecido o recurso e a
ele seja dado provimento, para julgar procedentes os pedidos
deduzidos na inicial, com a condenação do embargante ao
pagamento das cominações de praxe.
O recurso é tempestivo, foi preparado (fl. 167)
e contra-arrazoado (fls. 169/172).
O recurso foi recebido em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória fundada
em um cheque prescrito e devolvido pelo motivo 21 (cheque no
AS-001562, do Banco Itaú Unibanco Personnalité, Agência 3814),
emitido em 24 de dezembro de 2015, bom para 24/05/2016, no valor
de R$2.950,00 (fl. 13).
O réu, em defesa, admite a emissão do
cheque, mas afirma tê-lo entregue ao Sr. Renato Rogério Dominici,
em razão de compra e venda de produtos, com pagamentos em
parcelas. As mercadorias, no entanto, não foram entregues e, por
esse motivo, procedeu à sustação do cheque, que não pode ser
exigido nos termos do art. 476 do CC.
A r. sentença acolheu os embargos monitórios,
julgando improcedente o pedido monitório, mas merece reparos, pelo
que se segue.
Em primeiro lugar, a análise dos autos deixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
5
claro que o autor, diante da juntada do AR de fl. 73 e, após a
constatação de que não foi recebida por Juvenal, mas, sim, por
terceiro, requereu ao juízo a citação por oficial (fl. 76 e 80).
Não foi por outro motivo que foi acolhido o
pedido da parte e determinada a expedição de Carta Precatória (fl.
81), que foi juntada aos autos em 26/02/19.
Há
nos
autos,
portanto,
reconhecimento
expresso do autor quanto à invalidade da citação realizada à fl. 73 e
nenhuma insurgência contra a decisão que determinou a expedição
de carta precatória para citação.
Em resumo, houve preclusão da questão, seja
pela admissão na inexistência de citação, seja prática de atos
incompatíveis com a irregularidade posteriormente afirmada, seja pela
falta de interposição de recurso contra a decisão que acolheu o
próprio pedido de citação por oficial, que, no caso, se deu por meio de
precatória.
Feitas essas considerações iniciais, nos termos
do artigo 700 do CPC, a ação monitória compete justamente a quem
pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de
determinado bem móvel.
No caso dos autos, a monitória se encontra
lastreada em cheque emitido pelo apelado, cujo prazo prescricional de
execução já havia transcorrido quando da propositura da demanda.
Como sabido, cheque é considerado título de
crédito abstrato, que não está vinculado ao negócio jurídico
subjacente que lhe deu causa, sendo uma ordem de pagamento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
6
vista, tendo como uma de suas características a circulação, pelo que
não há necessidade de o autor justificar o negócio que lhe deu causa.
Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos:
“Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação
monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente,
é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula”. (REsp 1094571/SP, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 04/02/2013, DJe 14/02/2013).
No caso dos autos, é fato incontroverso que o
cheque ora cobrado foi entregue a terceiro, de nome Renato, ou seja,
circulou.
O réu o afirma em embargos e admite-o a
autora.
Resta analisar, portanto, se exceções pessoais
podem ser invocadas no presente caso.
Pois bem. Quando posto em circulação, não é
possível ao emitente, se acionado por terceiro de boa-fé, opor-lhe as
razões de ordem pessoal.
Trata-se
do
chamado
princípio
da
não
oponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, enunciado
pelo artigo 25 da Lei no 7.357/85 e pelo artigo 906 do atual Código
Civil.
Sobre o tema, a lição de Fábio Ulhoa Coelho
(Curso de Direito Comercial, vol. 1, 9a edição, Editora Saraiva, 2005,
p. 434): “Quando alguém assina um cheque, expressa sua
concordância com a negociação do crédito, pelo sacado, junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
7
terceiros desconhecidos, perante os quais não poderão ser opostas
exceções fundadas na relação originária do título. Todo o complexo
normativo decorrente dos princípios da cartularidade, literalidade e
autonomia das obrigações cambiais, e demais regras próprias aos
títulos de crédito são, desse modo, aceitas pelo emitente, no momento
do saque. Ninguém está obrigado a documentar sua dívida por
cheque; se o faz, concorda em vir a pagar, eventualmente, o valor do
título a terceiro portador de boa-fé, mesmo que tenha razões
juridicamente válidas para questionar a existência ou extensão da
dívida, perante o credor originário”.
Nesse sentido, também, a jurisprudência deste
E. Tribunal:
“Ação declaratória. Cheque. Negócio jurídico
subjacente não concretizado. Circulação da cártula. Títulos de crédito
que
caracterizam
obrigação
autônoma
e
independente.
Desnecessidade de perquirição da causa subjacente. Cerceamento
de defesa não caracterizado. Princípio da inoponibilidade das
exceções pessoais a terceiro de boa fé”. (Apelação no
3000998-55.2013.8.26.0035, E. 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Miguel Petroni Neto, julgamento em 27/05/2014).
“Cheques. Títulos dotados de autonomia e
independência. Descumprimento contratual. Alegação que não pode
ser oposta a terceiro, cuja boa-fé se presume e não foi elidida.
Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais.
Obrigação do emitente de honrar o pagamento. Improcedência dos
embargos mantida”. (Apelação no 0047695-27.2012.8.26.0002, E. 38a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
8
julgamento em 21/05/2014).
Não se ignora, é verdade, que há uma exceção
a essa regra, qual seja, a de que é possível a invocação do negócio
subjacente, se houver, nos autos, prova de que o portador agiu em
conluio com o recebedor do cheque e litiga de má-fé.
No caso concreto, no entanto, sequer existe
prova da existência do negócio subjacente, bem como qualquer
elemento de prova do desfazimento do negócio, por ausência de
entrega de mercadorias. E, ainda que existente esse arcabouço
probatório, ainda assim seria necessária a prova de que a autora agiu
de má-fé.
Portanto, a autora, embargada, estando na
posse do cheque emitido pelo apelante está legitimada a exigir o
pagamento do valor estampado na cártula.
Na ação monitória para cobrança de cheque
prescrito, a correção monetária incide a partir da data da emissão.
Os juros de mora, por seu turno, são contados
a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou
câmara de compensação, nos termos do artigo 52, II, da Lei no
7.357/85, e não a partir do vencimento dos títulos.
Tal
questão
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça em
incidente de processo repetitivo, conforme previsão do art. 1.036, do
Código de Processo Civil, com o seguinte extrato do julgado:
“Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia. Cheque. Inexistência de quitação regular do débito
representado pela cártula. Tese de que os juros de mora devem fluir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
9
contar da citação, por se tratar de ação monitória. Descabimento.
Correção monetária e juros moratórios. Temas de direito material,
disciplinados pelo art. 52, incisos, da Lei n. 7.357/1985. 1. A tese a ser
firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do
CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador
para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data
de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido”.
(REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22.6.2016, DJe
10.8.2016).
À vista destas considerações, não há como se
acolher a integralidade dos cálculos apresentados, pois a correção
deve incidir da data da emissão (24.12.2015), mas os juros moratórios
da data de apresentação (27.05.2016) em detrimento da data
apontada pela autora (24.12.2015).
Assim sendo, de rigor a rejeição dos embargos
monitórios, com a constituição, de pleno direito, de título executivo
judicial no valor de R$2.950,00, atualizado da data da emissão
(24.12.2015) e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. da data da
apresentação (27.05.2016), ambas até o efetivo pagamento.
Sucumbente em maior parte, o réu embargante
fica, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condenado ao
pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em
R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, já considerados os
requisitos do §2o do mesmo dispositivo legal. Ou seja, o zelo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-58.2016.8.26.0019 -Voto no 18.578
10
trabalho realizado, a complexidade da causa e o tempo para o
deslinde da demanda.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator